Tribunal: TJSP
Processo: 1001636-31.2020.8.26.0083
Classe: Apelação Cível / Cheque
Órgão julgador: Fábio Podestá
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-02

Ementa:
AÇÃO MONITÓRIA. Cerceamento de defesa. Inocorrência. Preclusão temporal de produção da prova oral. Devido processo legal observado. Mérito. Devedor que não nega a dívida, cingindo-se a afirmar a cobrança excessiva de juros e a compensação de valores. Pagamentos parciais não comprovados. Ausência de qualquer indício de prova neste sentido. Possibilidade de retenção do pagamento, enquanto não fosse

Ementa:
AÇÃO MONITÓRIA. Cerceamento de defesa. Inocorrência. Preclusão temporal de produção da prova oral. Devido processo legal observado. Mérito. Devedor que não nega a dívida, cingindo-se a afirmar a cobrança excessiva de juros e a compensação de valores. Pagamentos parciais não comprovados. Ausência de qualquer indício de prova neste sentido. Possibilidade de retenção do pagamento, enquanto não fosse dada a regular quitação (art. 319, do CC). Cobrança de juros a maior não demonstrada. Devedor que sequer aparelhou sua defesa com o demonstrativo do débito que entende devido. Excesso de cobrança não demonstrado. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.